Tribunal: STF
Processo: Rcl 59375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo, em desfavor de decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37. 



    O reclamante relata que 



    “[t]rata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil em desfavor do Município de Arraial do Cabo, deferindo o pedido de antecipação de tutela e determinando que o MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, no prazo de 15 (quinze) dias, restabelecesse o vencimento dos advogados municipais, conforme o art. 13 da Lei Municipal n. 2.195/2019, que o fixou em R$ 6.000,00, c.c o art. 1º da Lei Municipal 2.362/2021, que reajustou o vencimento de todos os servidores do município em 15%, observadas as promoções e progressões de cada servidor na composição do vencimento base e sem prejuízo da aplicação das demais vantagens, tais como triênios e outros adicionais previstos em lei.”.



    Alega que a decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte. Nesse tocante, aduz que 



    “Em 01 de fevereiro de 2019 o Município de Arraial do Cabo editou a Lei nº 2.166 em que institui o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, dispondo em seu anexo I o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) como vencimento do cargo de advogado Público. 



    Em 03 de abril de 2019, o então chefe do Poder Executivo sanciona a Lei nº 2.175, omitida pela OAB ao Juízo a quo convenientemente, dispondo no §3° do art. 25 o instituto da equiparação, em afronta à constituição. Sendo certo que o cargo de advogado público possui carga horária diversa (20h semanais) e atribuições também diversas a do Procurador-chefe (40h semanais).



    (...) 



    A legislação n.º 2.175 de 2019, trouxe no art. 25, §3º, o instituto da equiparação salarial, o que é juridicamente vedado, pois ao prevê que os advogados públicos perceberiam o valor da remuneração equivalente a dos Procuradores-Chefes, sem que houvesse legislação específica dispondo sobre o aumento de vencimento, o que demonstrada a ilegalidade da decisão judicial. 



    Ocorre que as legislações do Município n.º 2.175-19 e 2.195-19, tratavam especificamente sobre a estrutura de cargos em comissão da Administração Pública, e não de cargos de provimento efetivo, sendo esta revogada, retirando do ordenamento jurídico a equiparação salarial aplicada indevidamente aos advogados públicos. 



    A Constituição Federal em seu art. 37 trata com rigor acerca da competência para reajuste de vencimentos dos servidores públicos, vez que tal ato deve ser realizado através de lei específica, conforme dispõe o art. 37, X da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que no entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que NÃO POSSUI FUNÇÃO LEGISLATIVA, aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, ferindo diretamente dispositivo Constitucional e a Súmula Vinculante 37”. 



    Requer seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo na origem. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, analisando os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu tutela de urgência para prestigiar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consagrado no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, consignando, ainda, restar evidenciado o perigo de dano, tendo em vista a redução do recebimento de verbas de caráter alimentar.



    O ato reclamado restou assim fundamentado: 



    A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, XV, que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, excetuada a adequação aos tetos remuneratórios de cada um dos Poderes. 



    Igual previsão consta no art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, constituindo parâmetro para a Lei Orgânica do Município de Arraial do Cabo que definiu em seu art. 31 que “aplica-se aos servidores municipais o disposto no artigo 83 da Constituição Estadual, podendo os sindicatos dos servidores estabelecer, mediante acordo ou convenção sistema de compensação de horários, bem como redução de jornada de trabalho 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 510 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário 663.696/MG e fixou a seguinte tese: “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 



    Observa-se, entretanto, que a remuneração dos advogados do município está longe de alcançar o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo, também, menor que a metade do subsídio do prefeito de Arraial do Cabo, R$ 17.000,00. 



    Instado a se manifestar, o município réu nada disse. 



    Desta forma, presente a probabilidade do direito, por força do princípio da irredutibilidade de vencimentos, e o perigo de dano, consubstanciado na privação de parte da verba de caráter alimentar, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação da tutela. 



    Pontuo, ainda, que inexiste qualquer risco de irreversibilidade no deferimento, pois, caso seja revista a medida, poderá o ente municipal proceder ao desconto em folha de pagamento dos servidores dos valores pagos a título de cumprimento desta liminar.”. (e-doc. 8).



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente